Tribunal: TJMT
Processo: 1023901-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023901-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANA MARIA MOREIRA BATISTA - CPF: 415.697.761-72 (EMBARGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA
CONTRADIÇÃO
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO –
VÍCIO SANADO
– AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Se há divergência entre parte da fundamentação e o dispositivo, impõe-se o acolhimento do aclaratórios, sem efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e fazer constar nova redação no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. visando modificar parte do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo por ele interposto.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta que embora o julgado tenha sido favorável à possibilidade de pesquisa no sistema SISBAJUD, o dispositivo deixou de incluir a possiblidade de consulta ao nome do cônjuge, cujo pedido foi atempadamente realizado nas razões do recurso.

Forte nisso, pede o acolhimento dos aclaratórios e o saneamento do vício apontado.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ao que se extrai das razões recursais é que a embargante apenas pretende sanar a contradição apontada, sem aplicar, contudo, efeitos modificativos.

E, de fato, embora o julgado tenha sido proferido pela possibilidade de nova consulta ao sistema SISBAJUD, na parte dispositiva somente constou o nome da executada, devendo, tal contradição, ser prontamente sanada.

Dispositivo.

Assim sendo,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fazer constar o seguinte dispositivo,
verbis
: “Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

para autorizar o processamento de nova consulta ao sistema SISBAJUD em nome de
Ana Maria Moreira Batista
e
Jurandir Marreiro Batista”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024